Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-17.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012260-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME SIDINEI DA SILVA - CPF: 060.670.241-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUILHERME SIDINEI DA SILVA - CPF: 060.670.241-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 903.997.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), O. P. S. J. (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. L. A. - CPF: 067.707.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), M. W. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. D. F. - CPF: 051.863.511-21 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. B. - CPF: 063.153.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MAGISTRADO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE CONTRARIAMENTE À MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – O MAGISTRADO NÃO É OBRIGADO A CONCORDAR COM O POSICIONAMENTO DO PARQUET – ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AUTORIZA AO MAGISTRADO ENXERGANDO A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE, DECRETÁ-LA – 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE NÃO ALCANÇADO PELOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, PACIENTE PRIMÁRIO E BENS RECUPERADOS E RESTITUÍDOS A VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

O magistrado, após analisar a prisão em flagrante, ainda que o Ministério Público manifeste pela não decretação da prisão preventiva, pode converter o flagrante em preventiva, caso entenda pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 311 do mesmo diploma processual penal.

Não se observando a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente primário, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver preso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
impetrado pela
DRA.

CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (Defensora Pública)
, em favor de
GUILHERME SIDINEI DA SILVA
, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, apontada como coatora, nos autos
n.º 1000767-86.2020.8.11.0018, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes contidos no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

A impetrante ressalta que o paciente encontra-se atualmente recolhido e segregado de forma ilegal.

Protesta que o magistrado, tido como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente, sem que o Ministério Público tenha manifestado pela segregação cautelar, resultando assim em medida arbitrária.

Sustenta que a decisão combatida não se encontra fundamentada, carecendo dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Brada que o paciente possui predicados pessoais e que faz jus a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

Pretende assim, a concessão da ordem.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu
parecer,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de sua representante, Procuradora Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta pela
denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, conforme se observa, o paciente fora preso na data de 05/06/2020, por supostamente, agindo com unidade de propósito com outros quatro indivíduos, adolescentes, subtrair para si, mediante arrombamento, duas bicicletas da loja “Bicicletaria Pedalando Macio”, bens descritos no auto de apreensão.

Consta ainda que a materialidade delitiva demonstrada pelo laudo de fl. 36 e pelo termo de apreensão de fl. 40 (id. 33137886).

Os indícios de autoria encontram-se presentes em razão do testemunho dos policiais e da vítima, sendo ao final, os bens subtraídos recuperados.

A impetrante, mostra-se irresignada com a decisão do juízo de primeiro grau, sustentando que há flagrante descumprimento da nova concepção do artigo 311 do Código de Processo Penal, visto que o Ministério Público pugnou pelo condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança, cumulado com a medida cautelar do recolhimento domiciliar noturno.

Ao converter a prisão em flagrante, em preventiva, o magistrado sustentou que:

“A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade dos delitos estão atestadas pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, bem como diante dos objetos apreendidos, além de no momento de seu interrogatório, ter confessado o cometimento do crime.

Ressalto ainda, que em que pese em cota ministerial ter requerido a concessão de liberdade com fiança e medidas, entendo que não é o caso dos autos, eis que o réu cometeu vários crimes graves, sendo dois furtos, ambos qualificados, eis que houve rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, além de ter ocorrido corrupção de menores.

(...) Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, considerando a pena dos delitos imputados, estas preenchem ao requisitos do art. 313, I do CPP.

Ademais, no presente caso, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo indiciado, devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Guilherme Sidinei da Silva, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal." (sic - id. 33144958)

No que se refira ao não descumprimento do artigo 311 do Código de Processo Penal, que no entendimento da impetrante, condiciona a decretação da prisão preventiva, ao requerimento por parte da autoridade policial, membro do Ministério Público ou querelante, tenho que tal questão, não é absoluta.

A regra geral trazida pela Lei nº. 13964/19 (Pacote anticrime) tem como ponto nodal, o fato de o Juiz não poder decretar a prisão preventiva de ofício, seja durante o curso da investigação, seja durante o curso da ação penal, exigindo prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, como preconiza o artigo 311 do Código de Processo Penal, ao dispor que
“em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

O Pacote Anticrime, dentro de suas inúmeras linhas, demonstra a pretensão de consagrar o sistema acusatório, ao preconizar que o exercício do jus puniendi pelo Estado exige que as partes produzam as provas e o juiz julgue com base nas provas trazidas, não podendo cumular funções de investigar e julgar, como fazia na época da Inquisição.

A Lei nº. 13964/19, ao criar o Juiz das Garantias, deixou claro que o magistrado deve exercer o papel de garantidor das liberdades e de protetor dos direitos fundamentais, não podendo, por isso, determinar prisão preventiva
ex-officio
.

Todavia; na Lei nº. 13964/19, a literalidade de alguns artigos deixa brechas que permitiriam a decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juiz, deixando margem para que o Juiz continue decretando prisão preventiva de modo solitário, senão vejamos:

O artigo 310, caput, do Código de Processo Penal afirma que o juiz deverá realizar a audiência de custódia e ao final deverá tomar uma das três medidas, após manifestação obrigatória do MP:

a) relaxar a prisão ilegal;

b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Ao se analisar o referido dispositivo, observa-se que na ocasião da audiência de custódia, caso o Ministério Público, ao se manifestar, reclame pela liberdade provisória do preso, pode o juiz contrariar essa manifestação e converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Isso porque, ao redigir a norma do artigo 310, § 2º, do Código de Processo Penal, o Legislador entendeu por subordinar o referido parágrafo ao caput, ou seja, com o tema da audiência de custódia, ele autoriza o juiz, nessa audiência, a indeferir o pedido de liberdade feito por qualquer das partes, inclusive pelo Ministério Público.

A conclusão que se tem é essa, visto que, o que o juiz faz quando indefere o pedido de liberdade é converter o flagrante em preventiva, de modo que existe autorização legislativa para que o juiz contrarie a manifestação ministerial, o que, mudando as palavras, seria
"decretar prisão de ofício"
.

Nessa linha de raciocínio, a audiência de custódia estaria situada em uma zona neutra, na qual seria permitido ao juiz contrariar posicionamento ministerial e converter a prisão em flagrante em preventiva.

Observa-se que a lei autoriza a atuação de ofício do magistrado no tocante à prisão preventiva, quando se depara com o artigo 316 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº. 13964/19, que previne:

"O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem".

Da leitura do referido dispositivo, vê-se que, o juiz poderá decretar a prisão preventiva, mesmo sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade, atendidos três pressupostos:

a) decretação inicial após ser instado a tanto (pelo MP ou delegado);

b) revogação posterior por falta de motivo para mantê-la;

c) o investigado/réu que estava solto dá motivos para que a preventiva seja de novo decretada.

Preenchidos esses requisitos, o juiz, em nome da cláusula
rebus sic standibus
, poderia decretar de novo a prisão preventiva independente de pedido das partes.

Assim, entendemos que, em regra, como estabelecido pelo Pacote Anticrime, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, o que, no entanto, se revela possível nas seguintes situações excepcionais:

I) por ocasião da audiência de custódia, ao analisar a prisão em flagrante, podendo convertê-la em preventiva,
mesmo que o MP se manifeste pela liberdade provisória
;

II) quando analisar prisão em flagrante, nos casos em que restar impossível a realização de audiência de custódia por motivo idôneo, a exemplo da situação em que o agente tenha sofrido lesão que o deixou internado em hospital sofrida no momento da prisão em flagrante, desde que haja manifestação prévia do MP, mesmo que este pugne pela liberdade;

III) durante o curso da investigação ou do processo quando houver o preenchimento das seguintes condições: a) decretação inicial após pedido do MP ou representação da autoridade policial; b) revogação posterior por falta de motivo para mantê-la; e, c) surgimento de motivos que tornam necessária a decretação da preventiva.

In casu
, o magistrado, ao homologar a prisão em flagrante, deixou de realizar a audiência de custódia, justificando que:

“DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Apesar de devidamente normatizada pelo Provimento 12/2017 – CM, deixo de realizar audiência de custódia com os atuados tendo em vista que esta Comarca de Juara, não possui viabilidade técnica (internet) para realização de audiência de custódia por videoconferência, bem como aliada as medidas tomadas em razão do enfrentamento da COVID-19.

Ressalto ainda, que os autuados são redirecionados às Cadeias/Presídios que possuem vagas, sendo clara a dificuldade de acesso, transporte e locomoção até esta Comarca, o que inviabiliza a realização do ato. (sic - id. 33144958)

Assim, o magistrado, tido como autoridade coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, em sentido contrário à manifestação do ministério Público, que buscava a fixação de fiança e a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por entender que se encontravam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo, falar em ilegalidade da medida, por afronta ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal.

No que importe a alegada ausência de justificativa para a prisão preventiva, tenho que em verdade os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se evidenciam fortes, para a decretação da prisão preventiva.

Primeiro, o magistrado, tido como autoridade coatora se mostra combativo e determinado no cumprimento dos ditames legais.

Segundo, no afã de acautelar a sociedade local dos riscos que indivíduos, por vezes inclinados à pratica delitiva, possam impingir à coletividade, o judicante de origem confiscou preventivamente a liberdade do paciente; entretanto, descuidando de demonstrar de forma prática, os reais riscos que a liberdade provisória do beneficiário, implicaria a coletividade.

Isso porque, não se trata de crime grave, em tese praticado pelo paciente em conjunto com outro paciente, o magistrado de origem não logrou êxito em demonstrar de forma efetiva, os riscos que a liberdade provisória do beneficiário, traria para a sociedade e até mesmo investigações e curso da ação penal, que não possam ser dirimidos por medidas diversas da prisão, como as medidas cautelares, possíveis de aplicação.

Ressalto que visto que ainda que o paciente tenha cometido dois furtos, ambos qualificados, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, além de ter ocorrido corrupção de menores, é de se observar que até onde se sabe e consta dos autos, estes foram fatos isolados na vida do paciente, sendo primário, ressaltando que os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça e os itens subtraídos, foram recuperados e entregues à vítima.

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar da paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem em favor de
GUILHERME SIDINEI DA SILVA
, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver presa.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente
GUILHERME SIDINEI DA SILVA
em liberdade:

a)
uso de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica);

b)
a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

c)
o comparecimento a todos os atos judiciais em que sua presença se faça necessária;

d)
a proibição de frequentar bares, shows e locais outros que afrontem a honra e os bons costumes sociais, devendo recolher-se em sua residência até as 19h00, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados;

e)
a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas;

Pelo exposto,
em dissonância com o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE a ação mandamental, e CONCEDO A ORDEM pleiteada em favor do paciente

GUILHERME SIDINEI DA SILVA, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020